Tribunal: TJMT
Processo: 1023038-12.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1023038-12.2021.8.11.0000
Impetrante: Renan Pinto
Paciente: Fábio Rodrigues da Silva
Autoridade coatora: Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Fábio Rodrigues da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso preventivamente no dia 22.9.2021, pela prática, em tese, do crime de tortura, no âmbito doméstico, ilícito tipificado no art. 1o, inciso I, alínea ‘a’, da Lei 9.455/1997, com as implicações da Lei 11.340/2006.
Narra que, após a realização da audiência de custódia, a autoridade apontada como coatora converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, especialmente para a garantir a integridade física e psicológica da vítima.
Em contrapartida, aduz, em síntese, que no presente caso as supostas agressões foram perpetradas contra amante Sr.a Andreia Aparecida de Souza e não contra sua esposa legítima Sr.a Rosely Gomes da Silva e que possui um filho que possui deficiência mental.
Afirma que o paciente mantinha um relacionamento secreto com a vítima Sr.a Andreia Aparecida de Souza, e que “nas últimas semanas que antecederam o desentendimento entre as partes, a vítima/amante, Andreia, começou a exigir que o incriminado, Fábio, a assumisse publicamente como sua esposa, exigindo que o mesmo abandonasse sua família” (Id. 113602978, p. 2).
Prossegue relatando que:
“(...) o acusado se negou a abandonar sua família, Rosely e Gabriel, não apenas pelo carinho e amor que sente, mas sobretudo, por ter consciência que eles são doentes e precisam de cuidados.
Por consequência, Andreia, começou a ameaçar de expor a traição, que iria contatar tudo para Rosely. Os desentendimentos se intensificaram, até que na data de 11/09/2021, Andreia e Fábio discutiram e ocorreram lesões recíprocas.
Após as ameaças/provocações e agressão iniciada por Andreia, Fábio, em legítima defesa também agrediu fisicamente Andreia, que sofreu lesões leves, conforme constatado no próprio laudo pericial, em anexo. Durante a contenda, Andreia ameaçou que iria colocar Fábio na cadeia (...).
Por fim, como Fábio não cedeu as exigências, Andreia cumpriu com suas ameaças, e fez diversas acusações falsas com propósito de acabar com a vida de Fábio, o que tem conseguido êxito (...)” (relatos constantes no Id. 113602978, p. 2).
Nesse contexto, sustenta que a conduta imputada ao paciente não se reveste de gravidade concreta capaz de ensejar a sua prisão preventiva, sobretudo porque a segregação cautelar é medida excepcional e a decisão combatida não demonstrou quais elementos palpáveis justificariam a medida extrema, violando o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Esclarece que o paciente é primário e possui endereço fixo no distrito da culpa, razão pela qual não há indicativos de que poderia prejudicar a instrução processual ou frustrar a aplicação da lei penal.
Assevera que, em caso de eventual condenação pelo delito de lesão corporal ou de tortura, dificilmente acarretaria a imposição do regime prisional fechado, concluindo que a sua soltura prestigia o princípio da homogeneidade.
Ressalta que a prisão processual é medida de exceção, razão pela qual o magistrado singular deveria ter privilegiado a imposição de medidas cautelares diversas, com previsão expressa no art. 319 do Código de Processo Penal.
Por fim, assegura que a prisão domiciliar se revela adequada ao caso, especialmente porque o paciente possui um filho com deficiência mental e sua esposa que “sofre de epilepsia de difícil manejo decorrente de nerurocisticercose (verme de porco na cabeça)” (Id. 113602978, p. 1) que necessitam dos seus cuidados.
Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja revogada a prisão preventiva cominada ao paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura. Subsidiariamente, pugna pela substituição da constrição por medidas cautelares diversas ou ainda que lhe seja concedida prisão domiciliar, com base no art. 318, incisos II e III, do Código de Processo Penal. (Id. 90700459).
Acostou documentos (Id. 113602983 a 113611968).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Prefacialmente, no que refere à negativa de autoria, aventada sob o argumento de que as provas encartadas nos autos demonstrariam que o paciente apenas se defendeu de agressões recíprocas partidas da vítima, concluo que a referida tese, ao menos quando aventada por meio da via mandamental, tal qual se dá in casu, não faz jus à acolhida. Isso porque, a questão suscitada choca-se com o mérito da causa correlata, e, de tal forma, não pode ser dirimida por meio da ação de habeas corpus, porquanto demandaria o revolvimento demasiadamente aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo de origem, providência vedada na via de cognição reduzida do writ.
Nesse sentido, trago o seguinte precedente jurisprudencial:
“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. Para concluir, como se pretende, que ‘inexistem provas ou sequer indícios nos autos de autoria delitiva’, seria necessária uma análise acurada dos fatos, provas e elementos de convicção do juízo originário, o que se afigura inviável na estreita via eleita. 3. Recurso a que se nega provimento” (RHC 55305 RN 2015/0001465-8 Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura Julgamento: 12.2.2015, Sexta Turma).
Ademais, a temática encontra-se pacificada, no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, por meio da jurisprudência uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Veja-se:
“42. Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015. Disponível em DJe n. 9.998, de 11.4.2017).
Por outro lado, do exame perfunctório próprio desta fase de cognição não exauriente, verifico que, ao menos em princípio, a decisão hostilizada encontra-se idoneamente justificada, posto que apontou a necessidade da medida para garantia da integridade da física e psicológica vítima sobretudo em razão da periculosidade do insurgente.
A título de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes do decreto constritivo hostilizado, veja-se:
“(...) A materialidade e os indícios de autoria estão presentes nos autos, consoante boletim de ocorrência, depoimento dos policiais que diligenciaram, e conforme relatos das testemunhas.
Ademais, extrai dos autos que a vítima ANDREIA APARECIDA DE SOUZA narrou: “[...] QUE FABIO é ciumento demais e no dia 11/09/2021 as 14:00 ele pegou meu telefone e ficou olhando tudo e ficou me batendo até as 03:00 da manhã, ele acha que estou saindo com outro homem, mas isso não é verdade ele queria que eu contasse quem era meu amante, mas não tenho nenhum; QUE FABIO me deu tapas no meu ouvido, no rosto, ele bateu na minha cabeça, ele me segurava pelo cabelo e batia minha cabeça na porta do carro e no chão, ele parava e depois continuava e dizia que seu eu assumisse ele ia parar, desejando parar as agressões eu disse que era verdade que eu tinha traído ele, ai ele ficou furioso e me bateu mais ainda, ele me enforcou, eu desmaiei e depois quando eu acordei ele dizia calma, nossa conversa ainda não acabou, eu fingi que não estava enxergando e nem estava ouvindo ele, ai ele me levou pra casa, ele tinha me levado para uma rua perto da feira, isolada, ele me levou para essa rua por volta das 19:30 e quando chegamos na rua ele passou a exigir que eu contasse sobre o amante; QUE retornamos para casa, por volta das 03:30 quando eu cheguei em casa, minha filha perguntou o que tinha acontecido e ele disse que eu tinha caído no barranco e minha filha questionou, porque eu estava muito machucada; QUE eu sentei no sofá e FABIO disse para minha filha que ele tinha me dado uns tapas porque eu não presto e tinha traído ele; QUE ele dormiu na minha casa e ficou me agredindo ele não me deixou dormir, eu estava com muita dor e não conseguia dormir, estava com minha cabeça doendo e FABIO ouvindo os áudios do meu telefone, eu fiz uma viagem ver meu filho que se acidentou e durante a viagem, eu fiz uma chamada de vídeo e tinha um rapaz sentado ao meu lado e por isso eu tive que gravar a viagem toda e era essa gravação que ele estava escutando e inventando coisa e me agredia; QUE domingo 12/09/2021 por volta das 05:30 ele pegou uma faca e ele batia em mim com uma faca, com a altera da faca e chutava minha perna e me mandava falar a verdade, falar que eu tinha traído ele dizia que iria me picar e mandar os pedaços para meus filhos e que um de nós, eu ou o cara que sentou ao meu lado iria ter que pagar pelo erro, ele disse que se ele não encontra o cara para matar, eu irei pagar a conta sozinha; QUE FABIO o tempo todo ameaçava me matar, ele ficava dizendo que eu iria pagar muito caro o que tinha feito com ele; QUE hoje por volta do meio dia e meio, FABIO me falou que ia conversar comigo, e me mostrou fotos de alguns rapazes querendo saber se era o cara, porque segundo ele iria matar o cara; QUE FABIO me falou que hoje a tarde ele iria me levar para a rua afastada que ele me levou ontem e lá iriamos conversar; [...]”.
No mesmo sentido, a testemunha investigadora de polícia Viviana Gonçalves da Silva Barbosa, relatou: “QUE recebemos a denúncia de que a senhora Andreia Aparecida de Souza estaria sofrendo violência doméstica por parte do seu companheiro; QUE fomos averiguar as denúncias no trabalho de Andreia e ela confirmou as agressões; QUE é convivente de Fábio Rodrigues da Silva por 14 anos e que nos últimos meses ele vem tendo comportamento agressivo e ciúme doentio da vítima; QUE no dia 11/09/2021 ele colocou na cabeça que Andreia havia o traído e então a levou para o matagal e a torturou fisicamente por horas com socos, chutes, pedrada e estava portando uma faca para ameaça-la, até que a vítima desmaiou e então ele a levou para casa novamente por volta das 03:30 da madrugada; QUE ao chegar em casa a sua filha presenciou os ferimentos por todo o corpo e ele confirmou para ela que havia batido na Andreia porque ela merecia; QUE Andreia teme por sua vida uma vez que Fábio a ameaçou na data de hoje que se caso não confessasse as traições ela não viveria mais a partir de hoje; QUE a vítima precisou ser atendida no posto de saúde do Bairro Primavera III e fazer um RAIO X DA CABEÇA E PESCOÇO POR CAUSA DAS AGRESSÕES; QUE Fabio a obrigou a mentir para os médicos dizendo que as lesões eram consequências de uma queda do rio; QUE a vítima não aguenta mais esta situação e por isso manifesta o desejo de representar contra o Fabio e solicitar medida protetiva; QUE em diligências continuas para efetivar a prisão em flagrante nós logramos êxito em intercepta-lo em frente ao trabalho da vítima e efetivamos a prisão e com o suspeito foi encontrado uma faca dentro da mochila, faca esta que ele ameaçou a vítima anteriormente
Quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva garantia da ordem pública, notadamente para assegurar a integridade física e psicológica da vítima.
A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça é uníssona em permitir a prisão preventiva do indicado para garantia da ordem pública, ante o temor da vítima diante das agressões proferidas pelo agente, sendo necessária a constrição cautelar para o resguardo da ordem pública.
(...)
Por outro lado, quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
Nesse desiderato, cabe destacar que os requisitos previstos no art. 312 do CPP não são cumulativos e, sim alternativos, e no caso dos autos, presente a materialidade e indícios de autoria delitiva, também resta presente a necessidade de decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, já que há evidente perigo pelo estado de liberdade do flagranteado, considerando a gravidade do crime e a periculosidade social do agente.
No caso dos autos observa-se a gravidade do crime pelos relatos das testemunhas e da vítima, que demostram a gravidade dos fatos praticados contra a Andreia Aparecida de Souza pelo autuado, de modo que sua soltura representa um perigo à ordem pública e à segurança da vítima, que pode ser prejudicada por uma conduta mais aguda pelo autuado.
Ademais, as agressões e tortura praticadas contra a vítima reflete a crueldade de Fabio. Assim, é possível perceber a periculosidade social do autuado, evidenciado pelo manifesto descontrole psíquico e motivações banais da conduta, o que demonstra que sua soltura ocasiona risco de segurança a integridade física e psicológica da vítima.
Portanto, resta evidente a periculosidade do agente, visto que injustificável a prática de violência em face da vítima, a qual encontrava em sua residência e acabava sendo torturada e ameaçada.
(...)
Além disso, não verifico, no caso concreto, que a substituição por medidas cautelares diversas da prisão serão suficientes ao autuado, notadamente porque o conduzido apresentou comportamento de extrema violência e grave ameaça contra sua companheira e ainda praticou relações sexuais sem o seu consentimento, evidenciando personalidade violenta, que não será contida com sua soltura – ainda que condicionada ao cumprimento de medidas alternativas.
Diante de todo o exposto, não verifico que as medidas cautelares neste momento sejam viáveis e suficientes para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal.
(...)
Ante o exposto, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA do indiciado FABIO RODRIGUES DA SILVA, já qualificado nos autos da prisão em flagrante, para garantir a ordem pública e conveniência da instrução criminal, com fundamento no art. 312 e 313, inciso III, do CPP” (Id. 113602990).
Nesse contexto, ao menos em princípio, não visualizo a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia no édito prisional impingido, a ensejar o acolhimento da pretensão já em sede de liminar, encontrando-se aparentemente fundamentada a prisão preventiva do paciente nos termos dos artigos 312 e 313 do Codigo de Processo Penal.
No que pertine à alegação de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, impende consignar que o referido princípio não é incompatível com a prisão preventiva, desde que sua necessidade esteja devidamente fundamentada nos requisitos autorizadores da medida.
A respeito do tema, colaciono o ensinamento do doutrinador Renato Brasileiro de Lima, veja-se:
“Para uma segunda corrente, de caráter restritivo, que empresta natureza cautelar à prisão preventiva decretada com base na garantia da ordem pública, entende-se garantia da ordem pública como risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime. Acertadamente, essa corrente, que é majoritária, sustenta que a prisão preventiva poderá ser decretada com o objetivo de resguardar a sociedade da reiteração de crimes em virtude da periculosidade do agente.
O caráter cautelar é preservado, pois a prisão tem o objetivo de assegurar o resultado útil do processo, de modo a impedir que o réu possa continuar a cometer delitos, resguardando o princípio da prevenção geral. Há, de fato, evidente perigo social decorrente da demora em se aguardar o provimento jurisdicional definitivo, eis que, até o trânsito em julgado da sentença condenatória, o agente já poderá ter cometido diversas infrações penais. Como adverte Scarance Fernandes, ‘se com a sentença e a pena privativa de liberdade pretende-se, além de outros objetivos, proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar a cometer delitos, esse objetivo seria acautelado por meio da prisão preventiva’.
No caso de prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, faz-se um juízo de periculosidade do agente (e não culpabilidade), que, em caso positivo, demonstra a necessidade de sua retirada cautelar do convívio social” (LIMA, Renato Brasileiro de. Nova prisão cautelar: doutrina, jurisprudência e prática. Rio de Janeiro: Impetus, 2011, pp. 236 e 237).
Noutro giro, embora o signatário da prefacial sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, sendo certo que a custódia cautelar nas hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal não ofende ao princípio em referência.
Lado outro, no que se refere ao pedido de prisão domiciliar, verifico em um primeiro momento que, aparentemente, o pedido de prisão domiciliar não foi submetido à análise do juízo de primeiro grau, fato que impediria a análise nesta via, sob pena de supressão de instância.
Ademais, destaco que no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 165704/DF, ocorrido no dia 20.10.2020, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão cautelar dos pais e responsáveis por crianças menores e pessoas com deficiência por domiciliar, desde que observadas algumas condicionantes, dentre as quais “(i) presença de prova dos requisitos do art. 318 do CPP, o que poderá ser realizado inclusive através de audiência em caso de dúvida sobre a prova documental carreada aos autos; (ii) em caso de concessão da ordem para pais, que haja a demonstração de que se trata do único responsável pelos cuidados do menor de 12 (doze) anos ou de pessoa com deficiência, nos termos acima descritos”.
No caso em tela, conquanto o impetrante alegue que o paciente é o único responsável pelos cuidados do seu filho Gabriel Rodrigues da Silva, que é acometido de deficiência metal moderada e de sua esposa Rosely Gomes da Silva, que sofre de epilepsia (relatório médico – Id. 113611953), não trouxe aos autos comprovação inequívoca de que seus cuidados são imprescindíveis ao seu filho e sua esposa.
Outrossim, a controvérsia relativa à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, por demandar aprofundamento do exame do próprio mérito da ação constitucional, deverá ser melhor analisada quando da apreciação e do julgamento definitivo do writ.
Portanto, com tais considerações, julgo prudente a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, bem como a colheita do parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, com a reunião de mais elementos, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Ex positis, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações e os documentos que entender necessários, em observância às exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante pelo DJe.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator